Tribunal: TJBA
Processo: 8013745-61.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013745-61.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIA MARIA CARDOSO FAGUNDES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. SERVIDOR INATIVO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM RAZÃO DE LEIS POSTERIORES AO ATO APOSENTADOR. REGRAS NOVAS APLICÁVEIS APENAS AO PESSOAL EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PARA O SERVIDOR INATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DE TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU COM ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Tratando-se de pedido relacionado a proventos e reclassificação de servidor inativo, não vislumbra-se no presente caso nenhum ato que possa ser atribuído ao Governador do Estado, estando caracterizada, de fato, a sua ilegitimidade para figurar na relação processual. 2. Afasta-se a preliminar de inadequação do procedimento, por confundir-se com o próprio mérito do mandamus, na medida em que a definição sobre ser ou não possível o reenquadramento do servidor aposentado passará invariavelmente pela apreciação das leis indicadas na Exordial e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis, o que implicará em estudo do mérito da Demanda. 3. Rejeita-se também a prejudicial de decadência, pois o marco para início do prazo não é a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 13.569/2016. Em verdade a discussão é sobre um ato omissivo continuado da administração, renovando-se o prazo prescricional, por conseguinte, mês a mês. 4. Igual sorte segue a prejudicial de mérito por prescrição, pois o ato aposentadoria não deve e nem pode ser utilizado para fins de caracterização do marco para contagem do prazo quinquenal. 5. A análise das leis invocadas pela parte Autora para pedir o reenquadramento remete-nos à Lei n.º 10.963, de 16 de abril de 2008, que em seu bojo traça as regras pra que o servidor [em atividade] tenha direito de progredir na carreira, assim como para que os inativos tenham os seus proventos reajustados, de forma a não ocorrer redução da remuneração. 6. Para além da análise normativa sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar tema idêntico no RE 606.199 PR, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 439), reafirmou a sua orientação no sentido de que, em caso de reestruturação, não há para o servidor inativo o direito de perceber proventos correspondentes ao nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, reestruturada por lei superveniente. 7. Diante do precedente jurisprudencial, não está caracterizada a violação ao princípio da paridade constitucional ou mesmo do direito adquirido, quando a Administração altera o escalonamento hierárquico da carreira a que pertence o servidor inativo, criando novos níveis para a progressão de servidores em atividade, desde que não implique em redução dos proventos daqueles aposentados. 8. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA